Tribunal: TJPA
Processo: 0007905-13.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007905-13.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESCOLA AUTONOMIA II LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu apelação do Município de Parauapebas, desconstituindo sentença favorável à Escola Autonomia II LTDA. A decisão agravada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, que questionava a validade da Certidão de Dívida Ativa com base em alegados vícios de nulidade, apontando documentos como a exclusão do contribuinte do rol de inscritos na dívida ativa e a emissão de certidão negativa de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) se os vícios alegados pela agravante na Certidão de Dívida Ativa podem ser analisados via exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória;

(ii) se a matéria relativa à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, vinculada à exclusão do contribuinte do rol de inscritos na dívida ativa, caracteriza questão de ordem pública passível de apreciação por exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ, é limitada a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

4. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa, no caso concreto, demanda análise de fatos que dependem de produção probatória, inviabilizando o uso da exceção de pré-executividade como meio de defesa.

5. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo ser contestada por meio de embargos à execução, após garantia do juízo.

6. O posicionamento adotado na decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. Os argumentos do agravante não trazem fatos novos ou elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A exceção de pré-executividade é limitada a matérias de ordem pública, cujo exame prescinda de dilação probatória. A nulidade de Certidão de Dívida Ativa, em regra, demanda a via dos embargos à execução, após garantido o juízo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 798 e 803; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 393/STJ; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ESCOLA AUTONOMIA II LTDA
em face da decisão monocrática que acolheu o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, desconstituindo sentença favorável a recorrente e julgando improcedente a exceção de pré-executividade apresentada no curso de execução fiscal. A decisão agravada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões recursais, a agravante argumenta, a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade foi decidida de forma equivocada, pois os vícios apontados – nulidade do título executivo decorrente da exclusão do contribuinte do rol de inscritos na dívida ativa e emissão de certidão negativa de débitos – são matérias de ordem pública, passíveis de análise sem dilação probatória.

Suscita a

necessidade de reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base em documentos já anexados aos autos, demonstrando a inexistência de débito tributário.

Em vista do exposto, o agravante pontua o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo ao agravo para evitar prejuízos patrimoniais indevidos.

A parte agravada, em contrarrazões (ID.19299896), sustenta a validade da decisão monocrática ao defender que os questionamentos relacionados à Certidão de Dívida Ativa demandam dilação probatória e que a via adequada para impugnação seria a apresentação de embargos à execução. Requer a manutenção da decisão agravada e o prosseguimento regular da execução fiscal.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Na situação vergastada, entende o agravante que a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade foi decidida de forma equivocada, pois os vícios apontados – nulidade do título executivo decorrente da exclusão do contribuinte do rol de inscritos na dívida ativa e emissão de certidão negativa de débitos – são matérias de ordem pública, passíveis de análise sem dilação probatória.

Em frente a isso, faz-se necessário esclarecer mais uma vez que, a Exceção de Pré-Executividade é a medida oposta pelo devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício ou nulidade do título executivo sobre o qual se funda a execução, qualquer outra causa extintiva da obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, são questões de direito material.

Assim, admite-se tal exceção, limitada sua abrangência temática, não podendo o devedor utilizar da defesa no juízo de admissibilidade para protelar uma execução válida, devendo o juiz acolher esse tipo de defesa somente quando disser respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.

Com efeito, o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.

Sob a ótica da alegação da agravante, no que se refere a necessidade de reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), quando se pretende desconstituir o título, como no caso em tela, negando sua força executiva, a matéria é própria dos embargos de devedor e somente através deles deverá ser apresentada. Ao analisar os autos, evidencia-se que não foi embargado no momento oportunizado.

Pois bem, a exceção de pré-executividade só pode trazer em seu bojo, matérias que possam ser reconhecidas, de ofício, pelo magistrado, e que não demande dilação probatória.

A propósito, a Súmula n° 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de préexecutividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Desse modo, em análise perfunctória, mostra-nos terem sido obedecidos os requisitos essenciais para identificação da dívida ativa, não havendo razão, portanto, para a nulidade do título.

Nesse ínterim, observa-se que as questões que versam sobre nulidade de CDA, demandam dilação probatória, uma vez que, em observância ao princípio da veracidade dos atos administrativos, a certidão goza da presunção de liquidez e certeza, portanto, o meio correto de impugnação seria a oposição de embargos à execução e não a arguição de Exceção de Pré-Executividade.

Com a mesma perspectiva, este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1 - A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de pré-executividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente.
2 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2017.02096341-80, 175.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 05-22, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Recurso conhecido e improvido. (2017.02089703-12, 175.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

Portanto, questionamentos alusivos ao processo administrativo que originou execução não se enquadra em situações possíveis da análise em exceção de pre-executividade, como pretendia o ora agravante, de vez que os pontos alicerçados necessitam de dilação probatória, o que se torna incabível na espécie.

Presente essa moldura, não há possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade com a finalidade de rever o andamento do processo administrativo originário da CDA, que constitui título líquido, certo e exigível.

Por essa razão, entendo não comportar acolhimento o inconformismo da agravante.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos e julgados em que se reconhece a autonomia da execução fiscal e dos autos dos embargos à execução fiscal, não há como serem acolhidos os argumentos do apelo arguido neste recurso, até porque verifico que o agravo interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos.

Desta forma, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025